Tribunal: TJBA
Processo: 0517519-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517519-88.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FERNANDA ALVES BALTAZAR DA SILVEIRA e outros Advogado(s): LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS, BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). NULIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO RATIFICOU EXPRESSAMENTE A LIMINAR. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. SEGURANÇA JURÍDICA E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em sede de mandado de segurança que concedeu a ordem para declarar a inexistência de débito tributário referente a lançamento fiscal originado de presunção de doação. O apelo cinge-se à pretensão de reforma da sentença prolatada em sede de embargos de declaração, a qual deixou de ratificar expressamente a tutela liminar deferida no início do processo, sob o fundamento de que o cancelamento do débito tornaria ilógica qualquer restrição cadastral. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em definir se há necessidade de integração do dispositivo da sentença para ratificar expressamente a decisão liminar que determinou à autoridade coatora a abstenção de inscrever o nome dos Recorrentes em dívida ativa e em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa. III. Razões de decidir O reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídico-tributária e a consequente anulação do auto de infração conduzem, materialmente, à impossibilidade de cobrança do crédito. Todavia, a realidade burocrática e os sistemas automatizados da Administração Pública exigem provimentos jurisdicionais dotados da máxima clareza e força mandamental. A ausência de ratificação expressa da tutela liminar no dispositivo da sentença definitiva pode gerar vácuo interpretativo perante os órgãos de fiscalização e arrecadação, colocando em risco a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo eventuais e indevidas inscrições do nome dos contribuintes em cadastros de inadimplentes. A integração da sentença atende ao princípio da prevenção e da efetividade da tutela. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A concessão definitiva da segurança que reconhece a inexistência de débito tributário comporta a ratificação expressa da tutela liminar anteriormente deferida para obstar a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes e na dívida ativa, garantindo-se a efetividade do provimento jurisdicional e a segurança jurídica." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517519-88.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes FERNANDA ALVES BALTAZAR DA SILVEIRA E LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.